Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732988-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andre Scarassati Agravados: Brenda de Lima Garcia Luiz Carlos Garcia D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Scarassati contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0733775-87.2023.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 62675880 foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 2o, do CPC. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 63082913) e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 63082454). A medida liminar requerida nas presentes razões recursais já foi examinada e indeferida por este Relator, devendo a pretensão recursal ser submetida a julgamento pela Egrégia 2a Turma Cível. Assim, aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator